Tribunal: TJDFT
Processo: 0751200-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751200-96.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: SARA FRANCINNE MACEDO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0714742-42.2022.8.07.0003, promovida pelo agravante em desfavor de SARA FRANCINNE MACEDO DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 217162881 dos autos de origem), ao apreciar o pedido formulado pelo exequente, consistente na realização de pesquisas junto aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SISBAJUD — neste último, na modalidade de repetição programada (teimosinha) —, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido ao argumento de que o decurso de tempo não é, por si só, suficiente para a reiteração. No agravo de instrumento interposto (ID. 217162881), o agravante postulou a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que fossem realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF (ONR) e SNIPER. Em suas contrarrazões (ID 67573620), a agravada requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da r. decisão agravada. Esta e. 8a Turma Cível proferiu acórdão (ID. 70285984), em que conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, na extensão conhecida, deu parcial provimento, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de determinar a realização de consultas ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias, bem como aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. O agravante, no petitório de ID. 70858953, informou que seu advogado faleceu em 06/04/2025 (certidão de óbito de ID. 70858957) e, por isso, constituiu novo patrono, conforme procuração de ID. 70859459, oportunidade em que requereu sua habilitação nos autos e, se for o caso, a restauração dos prazos processuais anteriormente concedidos, a contar do primeiro dia útil subsequente ao óbito do advogado anterior, com fundamento no art. 223, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Segundo o art. 313, § 3o, do Código de Processo Civil, no caso de morte do procurador de qualquer das partes, o Juiz determinará que a parte constitua novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, verificada justa causa — evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário —, o Juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar, nos moldes do art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC. No caso em apreço, constata-se que houve, pelo agravante, registro de ciência do acórdão de ID. 70285984 em 01/04/2025, e que o advogado anterior faleceu em 06/04/2025 (domingo), conforme certidão de óbito de ID. 70858957. Dessa forma, considerando a existência de justa causa (óbito), que ocorrera em um domingo, os dias úteis posteriores ao evento devem ser restituídos à parte como prazo para recurso contra o referido acórdão. Ante o exposto, com fulcro no art. 223, § 2o, do Código de Processo Civil, DEFIRO os pedidos de habilitação do patrono nos autos e de restituição de prazo processual ao agravante para eventual manifestação. Considerando que a Secretaria desta e. 8a Turma Cível já providenciou, ex officio, a inclusão do causídico RAFAEL PINHEIRO ROCHA DE QUEIROZ como patrono de FOTO SHOW EVENTOS LTDA no sistema do Pje, nada mais havendo, aguarde-se o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025 às 18:26:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora